Tribunal: TJSP
Processo: 2259180-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que indeferiu o arresto on line – Alegada incompetência territorial – Posterior decisão do juízo que reconheceu sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Serra/ES – Juízo competente para apreciar a questão do arresto – Perda do objeto superveniente – AGRAVO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259180-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDAC
LTDA., é agravado APA CONFECÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259180-65.2019.8.26.0000 -Voto no 20142
2
Voto no 20142
Agravo de Instrumento no 2259180-65.2019.8.26.0000
Agravante: Valdac Ltda.
Agravado: Apa Confecções Ltda.
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro de Jabaquara
Juiz prolator: Dr. Jomar Juarez Amorim
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recurso interposto
contra decisão que indeferiu o arresto on line

Alegada incompetência territorial Posterior decisão
do juízo que reconheceu sua incompetência territorial
e determinou a remessa dos autos à Comarca de
Serra/ES Juízo competente para apreciar a questão
do arresto Perda do objeto superveniente AGRAVO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDAC LTDA. nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida por APA CONFECÇÕES LTDA., contra as r. decisões de fls. 114 e
133 dos autos principais, que determinou o arresto online de valores de
sua conta corrente no total de R$ 41.619,26, bem como de recebíveis de
sua titularidade, no patamar de 15% de suas receitas.
Alega a agravante que o arresto e o bloqueio de
recebíveis foram autorizados sem que fosse estabelecido o contraditório ou
lhe oportunizada a nomeação de bens passíveis de penhora. Alega a
existência de incompetência territorial relativa do juízo, pois as notas
fiscais estão com endereço da sua sede na cidade de Serra, no Espírito
Santo. Assim, a praça de pagamento é esta, onde devem ser cobradas as
duplicatas, de modo que Capital de São Paulo é territorialmente
incompetente para processar e julgar a presente execução. Afirma, ainda,
que o prazo para sua defesa ainda não se iniciou, pois foi citada, mas o
oficial de justiça ainda não devolveu o mandado. Ademais, não praticou
nenhum ato grave que justifique a medida excepcional de expropriação de
seus bens prematura, como ocorreu, antes de oportunizar qualquer
defesa. Tem direito à nomeação de bens à penhora, antes de qualquer ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259180-65.2019.8.26.0000 -Voto no 20142
3
de constrição. Daí porque, o desacerto da decisão, que violou o princípio
da menor onerosidade ao executado e a ordem preferencial de penhora
(art. 835 do CPC), além de não se ter esgotado as medidas constritivas.
Afirma, ainda, que a penhora de 15% de seus créditos é medida deveras
onerosa, capaz de tornar inviáveis suas atividades. Pugna pelo
afastamento dessa penhora ou a redução para 5%. Com o efeito
suspensivo, pede provimento para que se reconheça a incompetência do
juízo e afaste as ordens de constrição, possibilitando-lhe o contraditório e
ampla defesa, bem como a possibilidade de nomear bens à penhora.
Pugna, ainda, para que a penhora recaia em percentual de 5% de seus
recebíveis de cartão de crédito, para que suas atividades não sejam
inviabilizadas.
Recurso foi processado com efeito suspensivo parcial,
apenas para reduzir para o percentual de 5% a penhora sobre os
recebíveis de cartões de crédito/débito da agravante, a fim de evitar risco
de dano irreparável ou de difícil reparação (fls. 352/353), sendo
apresentadas as informações do juízo (fls. 356/358).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 360/366),
sobrevindo petição da agravada, acompanhada de documento, informando
que o recurso perdeu o seu objeto, diante do reconhecimento, pelo juízo,
de sua incompetência territorial, determinando a remessa dos embargos e
do apenso à Comarca de Serra-ES (fl. 429).
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Isso porque, o MM. Juízo da origem reconheceu sua
incompetência para o processamento da causa, objeto do presente
recurso, e determinou a remessa dos autos à Comarca Competente (fl.
429).
Assim, houve a perda superveniente do objeto, na
medida em que as questões em debate agora só podem ser apreciadas e
julgadas pelo juízo competente, no Estado do Espírito Santo (Comarca de
Serra).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259180-65.2019.8.26.0000 -Voto no 20142
4
Portanto, o agravo perdeu seu objeto, restando
prejudicado o seu exame.
Ante
o
exposto,
JULGO
PREJUDICADO
o
recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator